Tribunal: STF
Processo: ARE 782610
Classe: ARE
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2014-06-25
Data de publicação: 2014-06-25

Ementa:
EMENTA 



    DIREITO DO TRABALHO. CELEBRAÇÃO DE ACORDO COLETIVO. CONFEDERAÇÃO. LEGITIMIDADE. INTERPRETAÇÃO DO ART. 611, § 2º, DA CONSOLIDAÇÃO DAS LEIS DO TRABALHO. DEBATE DE ÂMBITO INFRACONSTITUCIONAL. EVENTUAL VIOLAÇÃO REFLEXA NÃO ENSEJA RECURSO EXTRAORDINÁRIO. ACÓRDÃO RECORRIDO PUBLICADO EM 12.11.2012.



    As instâncias ordinárias decidiram a questão com fundamento na legislação infraconstitucional aplicável à espécie. Ademais, a aplicação de tal legislação ao caso concreto, consideradas as circunstâncias jurídico-normativas da decisão recorrida, não enseja a apontada violação dos dispositivos constitucionais indicados nas razões recursais.



    As razões do agravo regimental não são aptas a infirmar os fundamentos que lastrearam a decisão agravada.



    Agravo regimental conhecido e não provido.